Tribunal: TJES
Processo: 5008165-90.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008165-90.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA PEREIRA CANTANHEDO

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL –
PRETENDIDA REVISÃO CONTRATUAL –
SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS –
ALTA DO ÍNDICE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA –
DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES –
ALEGADA O
NEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA –
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal.

2
)
Tendo sido pactuado pelas partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote seriam reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição.

3
)
Não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, ainda apresentando alta nos primeiros meses de 2022, a partir do mês de maio de 2022 o IPG-M reduziu drasticamente e, a partir de agosto de 2022 – quando ajuizada a presente ação – já se encontrava em queda (agosto/2022: -0,70%; setembro/2022: -0,95%; outubro/2022: - 0,97%; novembro/2022: -0,56%; dezembro/2022: -0,45%) e se manteve dessa forma em 2023.

4)
O índice que outrora se mostrou “desproporcional”, alcançou patamar negativo, desautorizando o reajuste das parcelas do contrato. Sob a ótica exclusiva das parcelas dos últimos 12 (doze) meses, por exemplo, a alteração para o IPCA se revelaria até mesmo prejudicial à apelante, assim descortinando a ausência de onerosidade excessiva na manutenção do IGP-M.

5
)
É preciso preservar a cláusula firmada pelas partes contratantes, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
, que desestimula a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, conforme posicionamento que reiteradamente vem sendo adotado por este egrégio Tribunal ao analisar casuísticas semelhantes.

6
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Ana Maria Pereira Cantanhedo
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id 9684033), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação revisional de financiamento habitacional
” ajuizada em face de
Villa Maria Imobiliária SPE Ltda
. e de
CBL Desenvolvimento Urbano Ltda
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 9684034), em síntese, que:
(i)
o contrato de adesão previa correção/reajuste anual das parcelas pelo Índice Geral de Preço de Mercado – IGPM, o que, desde o início da pandemia, causou elevado aumento no valor de cada parcela;
(ii)
é seu desejo ficar na posse de seu imóvel e pagar o valor devido desde que o contrato esteja em perfeito equilíbrio com sua função social, evitando a expressiva discrepância entre o valor do bem, objeto do financiamento e o montante a ser pago, devendo ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso;

(iii)
o Juízo de 1º grau não levou em consideração que um aumento drástico de R$ 826,30 (oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos) no valor da parcela mensal seria capaz de causar desequilíbrio contratual na relação contratual;
(iv)
não possui qualquer interesse em eximir-se de sua responsabilidade, mas deseja que ao menos diante do cenário verificado entre 2019 e 2022, as correções impostas por força contratual sofram limitação em seu índice referência;
(v)
a incidência do índice do IGPM foi o responsável pela correção contratual mensal totalmente exagerada e essa correção todo mês torna o contrato economicamente inviável, impossível de ser adimplido;
(vi)
a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, modificadas no curso da relação contratual, determinam consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas; e
(vii)
o art. 478 do Código Civil positivou a teoria da imprevisão, segundo a qual, na vigência de um contrato de execução continuada ou de duração, que seja oneroso e comutativo, ocorrendo acontecimentos posteriores à celebração do contrato, que causem a excessiva onerosidade da prestação de uma das partes em benefício da outra, que, por sua vez, experimenta um enriquecimento correspondente, poderá o contratante prejudicado pleitear a resolução do contrato.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

É cediço que, ocorrendo situações de onerosidade excessiva decorrente de fato extraordinário, o Código Civil brasileiro admite, excepcionalmente, a revisão das obrigações contratadas e até mesmo a rescisão do contrato sem culpa para a parte vítima do desequilíbrio, conforme a redação dos seus arts. 317 e 478:

Art. 317.
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478.
Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Em contrapartida, estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos supratranscritos artigos.

Seguindo essa linha de raciocínio, o art. 421-A, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19), preceitua que
(i)
a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

(ii)

a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Nesse contexto, tendo sido pactuado pelas partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria (Id 9683986), que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote seriam reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição.

Na hipótese, não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, ainda apresentando alta nos primeiros meses de 2022, a partir do mês de maio de 2022 o IPG-M reduziu drasticamente e, a partir de agosto de 2022 – quando ajuizada a presente ação – já se encontrava em queda (agosto/2022: -0,70%; setembro/2022: -0,95%; outubro/2022: - 0,97%; novembro/2022: -0,56%; dezembro/2022: -0,45%) e se manteve dessa forma em 2023, como se verifica em consulta ao site da Fundação Getúlio Vargas.

Ora, o índice que outrora se mostrou “desproporcional”, alcançou patamar negativo, desautorizando o reajuste das parcelas do contrato. Sob a ótica exclusiva das parcelas dos últimos 12 (doze) meses, por exemplo, a alteração para o IPCA se revelaria até mesmo prejudicial à apelante, assim descortinando a ausência de onerosidade excessiva na manutenção do IGP-M.

E mais: sabe-se que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pela imobiliária, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços.

É preciso preservar, pois, a cláusula firmada pelas partes contratantes, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
, que desestimula a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, conforme posicionamento que reiteradamente vem sendo adotado por este egrégio Tribunal ao analisar casuísticas semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADA A MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)
(...)

5)
Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, ‘nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual’, isto é,
o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal
.

6)
Tendo as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, pactuado expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo,
a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição
.

7)
Na hipótese, não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, resultando no acumulado daquele ano de 5,45%, sendo que, à época em que prolatada a sentença, o IGP-M acumulado em 12 (doze) meses era de -7,72%. Conforme foi demonstrado em sede de contrarrazões, o acumulado do IGP-M em 12 meses, no ano de 2023, foi de 5,96%, ao passo que do IPCA foi de 5,19%.

8)
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo.

9)
(...)

11)
Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5004409-73.2022.8.08.0030, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe 16/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA
. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão.

2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

3. Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5011971-29.2022.8.08.0000, relª Desª Marianne Júdice de Mattos, julgado PJe em 18/05/2023)

“(...) 3.
A grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e a crescente variação do IGP-M no último ano não são motivos suficientes para substituir, em caráter provisório, o índice expressamente pactuado no contrato pelas partes, havendo a necessidade de realização da instrução processual, inclusive com a produção de perícias técnicas, para se verificar o equilíbrio econômico do contrato no tocante às atividades empresariais contratadas, as contraprestações respectivas e o preço fixado, bem como a relação com o índice de reajuste contratualmente definido
.

4. Ainda, é necessário apurar os reais efeitos da pandemia como fato superveniente, no contexto geral do equilíbrio do contrato, além da sua repercussão no sinalagma obrigacional, para justificar a revisão dos contratos

5. Recurso provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004440-23.2021.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado PJe em 01/07/2022)

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), devendo, contudo, permanecer suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida no Juízo de 1º grau.

Do exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.